Tribunal: TJDFT
Processo: 0758131-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0758131-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: FERNANDA PAULIANE CALACIA DE SOUSA DECISÃO Em atenção à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1560244, no qual foi reconhecida a repercussão geral do Tema 1.417, suspenda-se o curso do processo até o julgamento da matéria na Suprema Corte. Á Secretaria para retirada do processo da pauta da 1a sessão virtual e intimação das partes. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator